Tribunal: TJDFT
Processo: 0712630-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712630-21.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLENO ROSSI SANTOS DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por GLENO ROSSI SANTOS DA SILVA contra sentença proferida nos autos no mandado de segurança impetrado em face de ato praticado pelo ADMINISTRADOR REGIONAL DO PLANO PILOTO, indicado como autoridade coatora, e DISTRITO FEDERAL. A parte apelante requer a desistência do recurso, conforme petição de ID 60086048. É o relatório. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, conforme disposto no art. 998 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. DESISTÊNCIA PARCIAL. DECLARAÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA RELATIVA AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS EM SENTENÇA COMO PROTELATÓRIOS. INSUBSISTÊNCIA. 1. Desistência recursal, total ou parcial, pode ser manifestada em qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, independe de consentimento da parte contrária (art. 998, CPC) e produz efeitos imediatos (art. 200, CPC), cabendo ao julgador simplesmente declará-la. (...)”. (07025293920208070014, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 06/12/2022). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC cumulado com o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 13 de junho de 2024 15:31:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador